Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20562116, foram homologados os cálculos relativos aos anuentes JOSÉ LISCIO SOUZA e JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA e determinada a retificação de seus respectivos precatórios. No ID: 22807780, o DF foi intimado para se manifestar quanto às anuências de JOSÉ GILDO BEZERRA e JOSÉ GIVALDO BEZERRA e quanto à habilitação dos sucessos de JOSÉ GERALDO FERREIRA. No ID: 23334232, o DF concordou com as novas adesões e consentiu com a habilitação processual. No ID: 23702992, o SINDIRETA informou a quota percentual de cada sucessor e indicou os identificadores digitais nesta ação quanto aos documentos hábeis à apreciação da referida habilitação processual. Por outro lado, no ID: 23730488, a COORPRE solicitou informações para fins de retificação dos precatórios de JOSÉ LISCIO SOUZA e JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA. Ante o exposto: a) oficie-se à COORPRE, prestando as informações requeridas; b) intime-se o DF para se manifestar quanto à petição de ID: 23702992; c) ao SINDIRETA, para indicar se há algum recurso nos presentes autos ou nos respectivos embargos pendentes de julgamento com vistas ao prosseguimento feito em relação aos anuentes. Brasília, 12 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador